Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÃO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO. NEXO CAUSAL E AÇÃO. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM REPARATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO ESTÉTICO. NÃO DEMONSTRADO. PENSÃO. ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO FINAL. INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REABILITAÇÃO. RETORNO ÀS ATIVIDADES LABORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme manual de custas judicias referentes a recurso, disponível no sítio deste Tribunal de Justiça, o preenchimento da guia de custas não exige a indicação do valor da causa para sua emissão. Assim, rejeitada a preliminar de deserção.
2. A responsabilidade civil da Administração Pública e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos por ações de seus agentes, nesta qualidade, é objetiva em congruência ao artigo 37, §6o da Constituição Federal e à teoria do risco administrativo.
3. Para configuração da responsabilidade, necessária a existência do dano, ação ou omissão do prestador de serviço e nexo causal, que restaram comprovados pelos atestados e relatórios médicos, boletim de ocorrência e laudo do IML.
3.1. Para a exclusão da responsabilidade do concessionário, na teoria do risco administrativo, e do fornecedor, nas regras do Código de Defesa do Consumidor, deve-se comprovar a culpa exclusiva da vítima/consumidor, o que não ocorreu.
3.2. Não há que se falar em lesão preexistente ou mesmo em ausência de lesão permanente e plena recuperação da vítima para afastar a responsabilidade da ré pelo dano sofrido.
4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4.1. Na hipótese dos autos, o desgaste experimentado pela autora em decorrência da queda configurou transtornos e aborrecimentos que extrapolaram os acontecimentos desconfortáveis do dia-a-dia, o que enseja o dever do réu em indenizá-la a título de danos morais.
4.2. Na fixação da indenização por danos morais, o juiz deve considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. Em análise das características do caso concreto, necessária a manutenção do quantum fixado.
5. A pretensão de reparação por dano estético pressupõe a comprovação da deformidade física permanente e o dano do constrangimento e do abalo psicológico em razão da lesão que afete a harmonia física, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Precedentes.
6. O dever de indenizar em forma de pensão prevista no artigo 950 do Código Civil é direito da vítima e decorre unicamente da perda da capacidade laboral, ainda que temporária, e busca ressarcir a lesão física sofrida, pelo tempo que perdurar a incapacidade.
6.1. Encerrada a fase instrutória e não comprovada a reabilitação da vítima, prudente a fixação do termo final como sendo o fim do auxílio-doença, quando restará confirmada a sua reabilitação e o seu retorno à atividade laboral, ainda que o benefício perdure unicamente em razão da pandemia do coronavírus.
7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.